Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. CONSEQUÊNCIAS AO RECÉM-NASCIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PERÍCIA MÉDICA. NEXO CAUSAL. AFASTADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação, interposta contra a sentença, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de danos morais, danos estéticos e pensão mensal vitalícia. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela reforma da sentença, visando a rejeição integral dos pedidos iniciais. Enfatiza inexistir qualquer evidência de erro no atendimento médico dispensado à paciente e ao nascituro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em averiguar a responsabilidade civil do Estado e o respectivo nexo causal entre o ato hospitalar ou médico e as consequências advindas ao nascituro em decorrência do parto. Por consequência, avaliar o dano moral, estético e a pensão vitalícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como nos conveniados com o Estado, mesmo resultante de erro médico ou atendimento hospitalar inadequado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, §6 o, da CF, quando então a culpa pessoal do agente se revela presente com a presunção dos elementos caracterizadores (negligência, imprudência e imperícia).
4. A responsabilidade objetiva deve ser reconhecida se demonstrado o nexo de causalidade entre a falha ou deficiência na prestação de serviço médico-hospitalar e o evento danoso. 4.1. Assim, a parte ofendida deve comprovar a conduta omissiva (culposa ou dolosa), ensejadora do dano, assim como o nexo de causalidade entre a falha do atendimento médico-hospitalar ou funcionamento inadequado do serviço (“falta do serviço” ou “culpa do serviço”), mas sem a necessidade de comprovar e demonstrar a culpa individual e pessoal dos agentes envolvidos nas etapas do atendimento.
5. No caso, o perito nomeado pelo juízo concluiu pela ausência de condutas, pelo corpo médico ou hospitalar, as quais pudessem comprometer a saúde da gestante ou do neonato, desde a gestação, no trabalho de parto ou de pós-parto. 5.1. Do arcabouço probatório a única conclusão possível é a ausência de qualquer nexo entre o dano e as condutas médicas. 5.2. Dessa forma, tendo sido prestada a assistência médica à paciente, mediante internação hospitalar e observância da técnica médica indicada para o caso, tanto em relação à mãe quanto ao bebê, não se identifica a falha na prestação dos serviços, a justificar a reparação moral ou estética.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo provido. Tese de julgamento: “A prestação de assistência médica à paciente, mediante internação hospitalar e observância da técnica médica indicada para o caso, tanto em relação à mãe quanto ao bebê, afasta o nexo de causalidade e, por consequência, a reparação por dano moral, estético ou pensionamento vitalício.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 951.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR / SP - São Paulo, Relator: Min. Edson Fachin, DJe: 01/02/2019; TJDFT, Apelação 00187539120148070018, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, PJe: 01/04/2019; TJDFT, Apelação 20160110678440APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2018; 07080719420188070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/7/2022; TJDFT, Apelação 0709062-94.2023.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 18/09/2024; TJDFT, Apelação 07168447720218070001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 8/2/2024.